Tribunal: TJES
Processo: 5011456-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011456-23.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTES: SERGIO BRAMBILLA e outros (2)
AGRAVADO: JOSE TARCISIO FREISLEBEN
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS PERECÍVEIS. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO PRODUTO DA VENDA. AUSÊNCIA DE CARÁTER SATISFATIVO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA
INAUDITA ALTERA PARTE
. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de arresto de 49 sacas e 40 quilos de café conilon seco, nomeando o agravado como fiel depositário, com determinação de venda dos bens e depósito judicial dos valores.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legitimidade das partes agravantes para figurarem no polo passivo da demanda originária, bem como na legalidade da decisão que deferiu o arresto sem exigência de caução ou justificação prévia.

III. Razões de decidir

3. A análise do agravo de instrumento deve se limitar à verificação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, não cabendo avanço sobre o mérito da demanda originária, sob pena de supressão de instância.

4. A decisão recorrida se fundamentou na existência de prova documental que evidenciou a presença dos bens no estabelecimento das agravantes e no risco de perecimento ou desaparecimento da mercadoria.

5. A concessão de medidas liminares inaudita altera parte encontra respaldo legal, conforme art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC, não se verificando ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

6. A exigência de caução como condição para concessão de medida cautelar é faculdade do julgador, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO BRAMBILA, NINA CÉLIA LACERDA BRAMBILA e THAI CAFÉ LTDA. contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que, nos autos da ação declaratória n.º 5001309-32.2024.8.08.0001, aforada por JOSÉ TARCISIO FREISLEBEN, deferiu o pedido liminar deduzido na origem a fim de determinar o arresto de 49 (quarenta e nove) sacas e 40 (quarenta) quilos de café conilon seco, tipo 7, que se acham nas dependências da Máquina de Pilhar Café Brambilla, nomeando o autor, aqui Agravado, fiel depositário dos bens, a quem competiria vender os grãos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, procedendo ao depósito judicial dos valores auferidos, sob pena de multa.

Em suas razões, os Agravantes aduzem que o indigitado arresto
“é medida desproporcional e desprovida de razão fática, uma vez que as pessoas físicas de SERGIO BRAMBILLA e sua esposa NINA CÉLIA LACERDA BRAMBILLA não tem relação com o negócio jurídico e a empresa THAI CAFÉ EIRELI, tem atividade principal na Torrefação e moagem de café e
NÃO REALIZA ESTOCAGEM E BENEFICIAMENTO DE GRÃOS
”
(id 9442097, pp. 05/06), motivo pelo qual seriam
“partes ilegítimas a figurar no polo passivo da ação originária”
(p. 08).

Acrescentam, em seguida, que
“a real devedora AUGUSTINHO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. tem como único sócio o falecido Helton Adão de Araújo”
, cujos negócios desconhecem,
“uma vez que a empresa era de sua propriedade exclusiva desde 06/02/2023”
(id 9442097, p. 06).

Sustentam, ainda, que
(i)

“os requisitos ensejadores para a concessão da medida não se encontram preenchidos”
, não havendo o douto Juízo da causa exigido caução ou justificação prévia (artigo 300, § 1º, do Código de Processo Civil);
(ii)
o deferimento do arresto
inaudita altera parte
redundou em
“afronta ao preceito constitucional do contraditório e ampla defesa”
; e que
(iii)

“a liminar concedida se confunde com o mérito da demanda, eis que tudo o que o agravado solicitou foi confirmado, logo, atendida a liminar, não há razão para o prosseguimento da causa, uma vez que o provimento jurisdicional foi prestado de forma satisfativa ao agravado, entretanto,
sem a oitiva da parte contrária
”
(id 9442097, pp. 06 e 08).

Por reputarem preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugnam os Agravantes pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
“
determinando o levantamento do arresto deferido até ulterior deliberação judicial
”
(id 9442097, p. 11).

Protestam, por derradeiro, pelo provimento de sua insurgência para que seja revogada a decisão objurgada e determinado
“que o Agravado,
em razão do falecimento do único sócio (EIRELI) da

AUGUSTINHO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA., promova a habilitação do
s
seus herdeiros no polo passivo da ação, para continuidade do curso processual, conforme determinam os artigos 110, 221 e 313, I, do Código de Processo Civil”
(id 9442097, p. 11).

À míngua de efetiva demonstração dos requisitos que ensejam a providência de cunho excepcional prevista nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido em decisão de id 10615611.

Conquanto intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO BRAMBILA, NINA CÉLIA LACERDA BRAMBILA e THAI CAFÉ LTDA. contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que, nos autos da ação declaratória n.º 5001309-32.2024.8.08.0001, aforada por JOSÉ TARCISIO FREISLEBEN, deferiu o pedido liminar deduzido na origem a fim de determinar o arresto de 49 (quarenta e nove) sacas e 40 (quarenta) quilos de café conilon seco, tipo 7, que se acham nas dependências da Máquina de Pilhar Café Brambilla, nomeando o autor, aqui Agravado, fiel depositário dos bens, a quem competiria vender os grãos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, procedendo ao depósito judicial dos valores auferidos, sob pena de multa.

Em suas razões, os Agravantes aduzem que o indigitado arresto
“é medida desproporcional e desprovida de razão fática, uma vez que as pessoas físicas de SERGIO BRAMBILLA e sua esposa NINA CÉLIA LACERDA BRAMBILLA não tem relação com o negócio jurídico e a empresa THAI CAFÉ EIRELI, tem atividade principal na Torrefação e moagem de café e
NÃO REALIZA ESTOCAGEM E BENEFICIAMENTO DE GRÃOS
”
(id 9442097, pp. 05/06), motivo pelo qual seriam
“partes ilegítimas a figurar no polo passivo da ação originária”
(p. 08).

Acrescentam, em seguida, que
“a real devedora AUGUSTINHO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. tem como único sócio o falecido Helton Adão de Araújo”
, cujos negócios desconhecem,
“uma vez que a empresa era de sua propriedade exclusiva desde 06/02/2023”
(id 9442097, p. 06).

Sustentam, ainda, que
(i)

“os requisitos ensejadores para a concessão da medida não se encontram preenchidos”
, não havendo o douto Juízo da causa exigido caução ou justificação prévia (artigo 300, § 1º, do Código de Processo Civil);
(ii)
o deferimento do arresto
inaudita altera parte
redundou em
“afronta ao preceito constitucional do contraditório e ampla defesa”
; e que
(iii)

“a liminar concedida se confunde com o mérito da demanda, eis que tudo o que o agravado solicitou foi confirmado, logo, atendida a liminar, não há razão para o prosseguimento da causa, uma vez que o provimento jurisdicional foi prestado de forma satisfativa ao agravado, entretanto,
sem a oitiva da parte contrária
”
(id 9442097, pp. 06 e 08).

Por reputarem preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugnam os Agravantes pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
“
determinando o levantamento do arresto deferido até ulterior deliberação judicial
”
(id 9442097, p. 11).

Protestam, por derradeiro, pelo provimento de sua insurgência para que seja revogada a decisão objurgada e determinado
“que o Agravado,
em razão do falecimento do único sócio (EIRELI) da

AUGUSTINHO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA., promova a habilitação do
s
seus herdeiros no polo passivo da ação, para continuidade do curso processual, conforme determinam os artigos 110, 221 e 313, I, do Código de Processo Civil”
(id 9442097, p. 11).

À míngua de efetiva demonstração dos requisitos que ensejam a providência de cunho excepcional prevista nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido em decisão de id 10615611.

Conquanto intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar, cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Sob tal premissa, não há como conhecer, nesta seara recursal, das inéditas alegações de ilegitimidade passiva
ad causam
e de incapacidade processual de litisconsorte, a teor de reiterada jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias,
ou matérias de ordem pública
, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância
.

2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância.

(TJES, Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.º 5011991-83.2023.8.08.0000, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 30.04.2024)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. PEDIDO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO AO POLO PASSIVO DA LIDE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

1)
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e ofensa ao Princípio da devolutividade
, motivo pelo qual não há como conhecer, nesta segunda instância revisora, o pedido do embargante de inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da lide originária se este não foi alvo de exame na decisão agravada.

[...]

4) Recurso desprovido.

(TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 5000490-06.2021.8.08.0000, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 07.12.2021)”

Feito esse registro, verifica-se que o douto Juízo
a quo
concedeu a medida liminar impugnada neste feito sob os seguintes fundamentos:

“Analisando detidamente os autos, verifico que restam preenchidos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, eis que a probabilidade do direito e o perigo de dano se encontram presentes.

A probabilidade do direito está evidenciada nos autos mediante os documentos juntados no ID 48020741, eis que o documento emitido por uma das empresas requeridas comprova que o autor possui sacas de café em seu poder.

Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também restou configurado na medida em que as empresas requeridas não estão prestando atendimento ao público e permanecem com as portas fechadas, conforme informado em ID 48061881.

Assim, considerando que o autor comprovou que possui 49 (quarenta e nove) sacas e 40 (quarenta) quilos de café seco em poder da parte requerida e que a permanência dos referidos grãos nas dependências dos requeridos colocaram em risco o integral recebimento das mesmas por seu legítimo proprietário.

Desse modo, em sede de cognição sumária, entendo que o pedido de tutela de urgência restou devidamente comprovado.

Ademais, acrescento que não há risco de irreversibilidade da presente medida, conforme preceitua o art. 300, §3º do CPC.

Isto posto, com fulcro no art. 301 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, razão pela qual determino o arresto de 49 (quarenta e nove) sacas e 40 (quarenta) quilos de café conilon seco, tipo 7, que se acham nas dependências da Máquina de Pilhar Café Brambilla, situada na Estrada do Arrependido, Zona Rural de Afonso Cláudio-ES.

Nomeio, desde logo, o Sr. JOSÉ TARCÍSIO FREISLEBEM, fiel depositário dos bens objetos do arresto.

Por fim, considerando que os bens a serem arrestados são perecíveis e visando evitar a sua deterioração, nos termos do art. 852, I do CPC, concedo ao autor, prazo improrrogável de 30 dias, para que realize a venda dos grãos, devendo observar durante a comercialização a cotação oficial do café conilon, tipo 7. Realizada a venda no prazo acima concedido, fica o autor, obrigado a proceder com o depósito judicial dos valores alcançados, sob pena de multa.
” [id 9442301, pp. 21/22]

Como cediço, o arresto é medida cautelar típica traduzida na apreensão de bens do devedor com vistas à garantia do direito postulado em juízo (artigo 301, do Código de Processo Civil), não possuindo, via de regra, caráter satisfativo, especialmente na hipótese dos autos, em que há expressa determinação de depósito judicial dos valores obtidos com a venda dos bens arrestados, o que, a toda evidência, não esgota o objeto da tutela jurisdicional postulada na origem.

Tampouco há afronta ao contraditório e à ampla defesa, corolários do devido processo legal, em virtude de decisão liminar proferida
inaudita altera parte
, isto é, sem prévia intimação da parte contrária, tratando-se, em verdade, de exceção expressamente admitida no ordenamento jurídico brasileiro, a teor do que se depreende do artigo 9º, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais,
“o Superior Tribunal de Justiça entende que a exigência da prestação de caução como condição para a concessão da medida cautelar é
faculdade
do julgador”
(STJ, AgInt no REsp n.º 1.900.586/MT, Relator: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25.05.2021, DJe de 02.06.2021), inexistindo, nesse particular, patente ilegalidade na conduta do douto Juízo
a quo
, sobretudo porque, como visto, não houve autorização para levantamento de quantias.

Refutadas, pois, as teses recursais devolvidas a esta instância revisora, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nesta parte, nego-lhe provimento a fim de manter íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

COM O RELATOR